Tribunal: TJMT
Processo: 1004009-42.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004009-42.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. EQUIPAMENTOS AVARIADOS. SUPOSTA OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDO UNILATERA
L
SEM HABILITAÇÃO TÉCNICA. RELATÓRIO DE AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica, com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10
% sobre o valor atualizado da causa. A autora/apelante busca o ressarcimento de valor

pago a seu segurado por danos em equipamentos eletroeletrônicos, alegadamente causados por falhas no fornecimento de energia elétrica.

II.
Questão em discussão

Definir se o laudo técnico apresentado pela apelante
é
idôneo e suficiente para demonstrar o nexo de causalidade entre os
danos alegados e
a
falha na prestação do serviço de energia elétrica e estabelecer se a concessionária comprovou a inexistência de oscilação no fornecimento de energia no período indicado, afastando a responsabilidade pelo evento danoso.

III.
Razões de decidir

A responsabilização da concessionária de energia elétrica depende da demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano, o que incumbe ao autor da ação.

O laudo técnico apresentado pela apelante
foi
considerado unilatera
l
e carece da necessária qualificação técnica exigida pelo art. 602, VIII, “b”, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 e pela Decisão Normativa nº 70/2003 do CONFEA, que define a habilitação profissional necessária para emissão de laudos, perícias e pareceres técnicos.

A concessionária apresentou Relatório Técnico que atesta inexistência de qualquer anormalidade na rede de distribuição de energia nas datas dos eventos, cumprindo o ônus probatório que lhe competia conforme o art. 373, II, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

Laudo técnico unilateral, elaborado sem observância da habilitação profissional exigida, não é suficiente para comprovar nexo de causalidade entre danos em equipamentos e falha no fornecimento de energia elétrica.

Demonstrada a inexistência de oscilação ou falha no fornecimento de energia elétrica, afasta-se o dever de indenizar por parte da concessionária.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação
Regressiva de Ressarcimento
julgada
improcedente com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da causa.

A apelante alega
ter indenizado seu segurado,
Casa
d
o Peixe
Eireli
, no valor de R$ 18.000,00, em razão de danos causados a equipamentos eletrônicos decorrentes de oscilações na rede elétrica fornecida pela ré.

Aduz
que
comprovou por meio de laudos técnicos fornecidos por especialistas que a instabilidade na energia elétrica fornecida pela ré acarretou a queima dos equipamentos eletrônicos do segurado
.

Afirma que o
s
documentos
apresentados se
enquadram nos chamados "Laudos de Oficina", definidos no Módulo 9 do PRODIST da ANEEL
.

Sustenta que
a perícia judicial seria desnecessária e extemporânea, pois os equipamentos foram substituídos por serem de uso diário do segurado
.

Requer a condenação da ré
ao pagamento de dano material no valor de R$18.000,00.

Nas Contrarrazões,
a apelada defende que
os laudos apresentados são unilaterais, inconclusivos e elaborados sem o crivo do contraditório
e
não possuem assinatura de profissional credenciado e competente
.

Argumenta que
não há comprovação do nexo causal entre os danos e o serviço prestado pela concessionária
.

Aponta que
não houve registro de perturbação na rede elétrica na data do sinistro
.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante ingressou em juízo visando ser restituída pela ré do montante que pagou ao segurado pelos prejuízos ocorridos nos diversos equipamentos eletroeletrônicos de propriedade dele.

Aduz que os documentos anexados nos autos atestam o nexo de causalidade entre os danos e a falha na prestação do serviço.

No entanto,
o laudo técnico juntado na inicial não apresenta
o grau de certeza necessário, pois é unilateral e não
foi
confeccionado por profissional qualificado (Id
223950786
), o que fere o art. 602, inciso VIII, “b”, da Resolução Normativa da ANEEL n. 1.000/2021.

De acordo com a Decisão Normativa n. 70 do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia), os laudos técnicos devem ser emitidos por quem tem a habilitação necessária, conforme a seguinte relação:

“Art. 2º As atividades discriminadas no caput do art. 1º, só poderão ser executadas sob a supervisão de profissionais legalmente habilitados.

Parágrafo único. Consideram-se habilitados a exercer as atividades de projeto, instalação e manutenção de SPDA, os profissionais relacionados nos itens I a VII e as atividades de laudo, perícia e parecer os profissionais dos itens I a VI:

I – engenheiro eletricista;

II – engenheiro de computação;

III – engenheiro mecânico–eletricista;

IV – engenheiro de produção, modalidade eletricista;

V – engenheiros de operação, modalidade eletricista;

VI – tecnólogo na área de engenharia elétrica, e

VII – técnico industrial, modalidade eletrotécnica.”

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA –
SUPOSTOS DANOS CAUSADOS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
– SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDO PERICIAL UNILATERAL – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO PRESERVADOS PARA POSSIBILITAR A PERÍCIA TÉCNICA
– RECURSO PROVIDO. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.
O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade, assim, a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização (Resolução nº 414/2010 da ANEEL). Não comprovado nos autos que as avarias nos equipamentos dos segurados ocorreram pela sobrecarga de energia, uma vez que o bem danificado não fora preservado para perícia técnica, impõe-se a rejeição do pedido de reparação

danos
”
. (TJMT, AC 10045934620238110041, relatora Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, julgamento em 19-7-2023, Segunda Câmara de Direito Privado, publicação em 27-7-2023).

A apelada comprovou, ainda, por meio de Relatório Técnico a inexistência de qualquer perturbação ou oscilação no sistema na data dos sinistros (Id
223950820
).

De fato, referidos documentos demonstram que não houve nenhum problema na rede de energia elétrica dos segurados no dia que ocorreu a avaria informada.

Assim, a apelada se desincumbiu do ônus probatório de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da apelante (artigo 373, II, do CPC), sendo indevido o ressarcimento postulado.

Desta Câmara:

“APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – EQUIPAMENTOS AVARIADOS – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não procede a arguição de ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. O requerimento administrativo não é imprescindível para o ajuizamento da demanda. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro. A alteração substancial da sentença impõe a inversão
dos
ônus de sucumbência.”
(N.U 1000014-63.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022,
publicado
no DJE 18/10/2022).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
, e nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025